Tribunal: TJMMG
Processo: 2000046-30.2020.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ART. 13, INCISO V, DO CEDM - QUATRO DIAS DE SUSPENSÃO- PERDA DE 24 PONTOS NO CONCEITO FUNCIONAL - PRELIMINAR DE INVIABILIDDE DO PROSSEGUIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO ACOLHIDA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO PELA NEGATIVA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS DA DEFESA - CERCEAMENTO DE DEFESA AO INFORMAR LOCAL DIVERSO DA NOTIFICAÇÃO DO AUTOR PARA OITIVA DE TESTEMUNHA NO PROCESSO - PROVAS DOS AUTOS SÃO CONTRÁRIAS AO ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- As razões de apelação apresentadas pelo Estado de Minas Gerais abordam os fatos mencionados na sentença de primeiro grau, ao contrário do que alega o autor em suas contrarrazões de apelação. O recurso deve prosseguir. Preliminar afastada.
- A sentença de primeiro grau foi de uma precisão cirúrgica ao se manifestar de forma clara, objetiva e pontual, a respeito dos três pontos cruciais que inquinam de nulidade o ato punitivo disciplinar, ou seja, o cerceamento da defesa pelo indeferimento do pedido de oitiva das testemunhas da defesa, a oitiva de uma testemunha em local diverso do que constava na notificação do autor e as provas dos autos caminharem em sentido contrário ao do enquadramento disciplinar.
- Sentença mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000046-30.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 08/06/2021 Publicação: 15/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ART. 13, INCISO V, DO CEDM – QUATRO DIAS DE SUSPENSÃO- PERDA DE 24 PONTOS NO CONCEITO FUNCIONAL – PRELIMINAR DE INVIABILIDDE DO PROSSEGUIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO ACOLHIDA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO PELA NEGATIVA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS DA DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA AO INFORMAR LOCAL DIVERSO DA NOTIFICAÇÃO DO AUTOR PARA OITIVA DE TESTEMUNHA NO PROCESSO – PROVAS DOS AUTOS SÃO CONTRÁRIAS AO ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - As razões de apelação apresentadas pelo Estado de Minas Gerais abordam os fatos mencionados na sentença de primeiro grau, ao contrário do que alega o autor em suas contrarrazões de apelação. O recurso deve prosseguir. Preliminar afastada. - A sentença de primeiro grau foi de uma precisão cirúrgica ao se manifestar de forma clara, objetiva e pontual, a respeito dos três pontos cruciais que inquinam de nulidade o ato punitivo disciplinar, ou seja, o cerceamento da defesa pelo indeferimento do pedido de oitiva das testemunhas da defesa, a oitiva de uma testemunha em local diverso do que constava na notificação do autor e as provas dos autos caminharem em sentido contrário ao do enquadramento disciplinar. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Alessandro Augusto da Silva, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar levantada pelo autor e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, pelos fatos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ocorridos no dia 16/07/2016, extinguindo o feito, com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC. Atribuíram as custas ao Estado de Minas Gerais, isentando-o, contudo, do pagamento, consoante o disposto no inciso I do artigo 10 da Lei n. 14.939, de 29/12/2003. Os honorários advocatícios foram fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, com pedido de tutela de urgência “inaudita altera parte”, em face do Estado de Minas Gerais. Narra o autor que foi instaurado em seu desfavor o RIP de Portaria n. 115.969/16-CPM e também uma Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 121.472/2016-CPM. Ao final da SAD, foi punido disciplinarmente com 4 (quatro) dias de suspensão, com perda de 24 (vinte e quatro) pontos negativos em seu conceito funcional, como incurso no artigo 13, inciso V, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Consta nos autos que, no dia 16/07/2016, o autor, cadete na Academia da Polícia Militar, teria ameaçado a sua esposa, CB PM, por meio de uma ligação telefônica para a genitora dela, bem como a teria perseguido até a sede do 14º BPM, sediado em Ipatinga, MG. Alega o autor, em resumo: - No dia 09/01/2017 o encarregado da SAD, teria cientificado com a oportunização da defesa prévia e teria mencionado, caso o rol de testemunhas não fosse apresentado na defesa prévia, que isto poderia ser feito durante a instrução processual e até a apresentação da defesa final. - Que no mesmo dia, 09/01/2017, teria informado ao encarregado da SAD, durante a instrução, através de mensagem via Painel Administrativo (PA) n. 1487612222668112126779-1702 (fl. 57), que somente iria arrolar as testemunhas de defesa, após o acompanhamento do depoimento das testemunhas do processo (fl. 49). Essa sua solicitação teria sido deferida pelo encarregado da SAD, conforme mensagem contida no PA de n. 1484080226834116160-1701. - Em 20/02/2017, durante a instrução, por meio de mensagem via PA de fl. 57, teria arrolado as testemunhas de defesa, indicando a necessidade de oitiva das mesmas, para que fosse contraposta a versão das testemunhas do processo. - Em 25/04/2017, passados 64 dias da apresentação do rol de testemunhas, o encarregado da SAD enviou-lhe via PA uma mensagem para que fossem esclarecidas a importância, a efetividade e a pertinência da oitiva das testemunhas indicadas pela defesa, porque, segundo o entendimento do encarregado da SAD, as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 testemunhas eram estranhas ao fato e não havia estipulado prazo para isto (fl. 67). - Em 18/05/2017, recebeu mensagem do encarregado da SAD lhe informando sobre o indeferimento da oitiva das testemunhas de defesa, sob a alegação de inércia em informar o motivo para que as testemunhas fossem ouvidas (fl. 142). Diante deste indeferimento, em 19/05/2017, encaminhou um PA de n. 149516120905712026779-1707, acrescentando que, além de contrapor a versão das testemunhas do processo, as testemunhas arroladas pela defesa serviam, também, para confirmar a sua inocência e o não cometimento de transgressão disciplinar (fl. 144). - Em 22/05/2017, foi interrogado (fls. 147/150), momento em que teria reafirmado a necessidade de que as testemunhas fossem ouvidas (fl. 149). - Com isso, alegou que havia ocorrido violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que o encarregado da SAD não teria adotado as providências dispostas no art. 37, inciso IV, alínea “a”, e nos artigos 287, VI, e 289, VI, ambos do MAPPA, o que resultaria a nulidade do procedimento, nos termos do art. 69 da Lei n. 14.310/2002. - Houve ainda ofensa ao instituto da coisa julgada, em razão do desarquivamento do RIP n. 114.577/16-APM, que teria apurado os mesmos fatos objeto da SAD de Portaria n. 121.472/16-CPM. - O ato de sanção disciplinar seria nulo, por inobservância do contraditório, já que não teria tido a oportunidade de acompanhar as oitivas das testemunhas e fazer perguntas. - Foi-lhe encaminhada uma notificação no dia 28/03/2017 de que a oitiva da testemunha Madalena seria no dia 31/03/2017, na Avenida José Barcelos n. 768, bairro Bethânia, em Ipatinga. - No mesmo dia 28/03/2017, recebeu outra mensagem, com a notificação de alteração do local onde a testemunha Madalena seria ouvida, ou seja, à rua Gaivotas n. 662, bairro Vila Celeste, em Ipatinga. Contudo a autoridade deprecada realizou a inquirição da testemunha na Avenida José Barcelos n. 768, bairro Bethânia, em Ipatinga, em local diverso do informado na segunda mensagem retificadora. Com isso, a oitiva da testemunha foi realizada em sua própria residência, o que teria impossibilitado a presença do autor no local, por causa da animosidade entre os moradores do imóvel e o sindicado. - A Administração Militar não teria fornecido transporte e alimentação para que o mesmo pudesse acompanhar as audições das testemunhas do processo (Cb Tatiane e Cb Graziele), que foram realizadas em sede diversa da do sindicado. - As provas dos autos são contrárias à decisão que o puniu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 - Não houve tratamento vexatório, humilhante e nem desrespeitoso. A prova dos autos seria em sentido oposto à descrita no ato de sanção disciplinar. - A Administração Militar teria cerceado o seu direito de defesa, quando o encarregado da SAD de Portaria n. 121.472/16-CPM indeferiu o seu pedido de produção de prova testemunhal, sob o argumento de que houve a inércia do sindicado em informar o motivo para que as testemunhas fossem ouvidas. Ao final, o autor requereu a tutela provisória de urgência, para que fosse suspensa a punição disciplinar, com a restituição dos vinte e quatro pontos negativos decotados do seu conceito funcional. Requereu também que fosse julgada procedente esta ação, com a declaração de nulidade do ato administrativo disciplinar; que fosse citado e condenado o Estado de Minas Gerais nos ônus sucumbenciais; que fosse deferida a justiça gratuita; e que a tramitação deste feito fosse feita em segredo de justiça. No Evento 7, foi deferido o pedido de segredo de justiça e concedido o benefício da justiça gratuita. No Evento 12-DOC4, o autor apresentou petição, em 28/02/2020, esclarecendo que preenche os requisitos previstos na Lei n. 5.301/69, para promoção por merecimento, sendo o seu comportamento disciplinar satisfatório, tendo o interstício no posto, há mais de dois anos, a aptidão física e a Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade (AADP) superior a 60%, além de não possuir impedimentos previstos no art. 203, dessa mesma Lei. Os autos foram redistribuídos da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) para a 5ª AJME, no Evento 17, em 06/04/2020. No Evento 26, foi deferido o pedido de liminar de tutela de urgência. Foram expedidos ofícios à DRH/PMMG e ao Comandante da Unidade Militar, bem como citado o Estado de Minas Gerais. No Evento 39, o Estado apresentou contestação requerendo que fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação no Evento 44, ratificando os argumentos lançados em sua inicial. Intimadas as partes, o Estado se manifestou no Evento 49 dizendo que não teria outras provas a serem produzidas, requerendo o prosseguimento do feito. O autor se manteve inerte. Em sentença proferida no Evento 53, o juiz de direito do Juízo Militar reconheceu que não foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, ao deixar a Administração Militar de realizar a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, mesmo após ter deferido a solicitação para apresentação posterior do rol. Ao deixar de ouvi-las, o devido processo legal ficou viciado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Outro vício apontado pelo autor e que ficou comprovado nos autos foi o fato de a testemunha Madalena Ferreira da Conceição Martins ter sido ouvida em local diverso do que constou na notificação do acusado, via PA. Constava que a oitiva se daria na rua Gaivotas n. 662, bairro Vila Celeste, em Ipatinga, contudo, a oitiva ocorreu à Avenida José Barcelos n. 768, bairro Vila Militar, em Ipatinga, conforme consta no termo de declarações de fls. 139/140. Estas duas atitudes por parte da Administração violam o princípio do contraditório e da ampla defesa, pela ausência de bilateralidade da audiência das provas, deixando de oferecer a ambas as partes iguais oportunidades de participar dos atos probatórios e de pronunciar-se sobre os seus resultados. Outro ponto que foi destacado pelo magistrado é que na solução do enquadramento disciplinar de fls. 198/199, evento 12 – DOC8 e DOC9, foi afirmado que o acusado, em 16/07/2016, teria dispensado tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante à sua ex-esposa, também policial militar, ocasião em que a ameaçou, bem como a perseguiu após uma discussão conjugal. No entanto, no próprio ato de solução, consta que a suposta vítima teria dito que não foi ofendida, desrespeitada ou humilhada pelo sindicado, que disse não ter feito isso com ela e a mesma confirmou que tais fatos não ocorreram. Mediante o exposto, o magistrado confirmou a tutela provisória de urgência anteriormente concedida. Julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para anular o ato de sanção disciplinar decorrente da SAD de Portaria n. 121.472/2016-CPM, pelo fato ocorrido em 16/07/2016, que resultou na sanção de quatro dias de suspensão e um decréscimo de vinte e quatro pontos no conceito funcional do militar, determinando, ainda, a retirada de qualquer menção ao referido ato nos registros funcionais do autor, com a restituição pecuniária correspondente. O feito foi extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. O magistrado atribuiu custas ao Estado de Minas Gerais, ficando este isento do pagamento, consoante disposto no inciso I do artigo 10 da Lei n. 14.939, de 29/12/2003, sendo fixados os honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos dos §§ 2º e 3º do CPC. O Estado de Minas Gerais apelou da sentença no Evento 61, alegando que compete à Administração Militar apurar infrações e aplicar penalidades a seus servidores no exercício do poder disciplinar que lhe é inerente. Restou sobejamente comprovado nos autos o cometimento da transgressão disciplinar pelo autor. Disse que o procedimento instaurado seguiu todos os trâmites legais, que o indeferimento das oitivas das testemunhas foi fundamentado e que não há que se falar em violação do contraditório e da ampla defesa. Lado outro, alegou que o cerceamento de defesa pela mudança do local a oitiva de uma testemunha e o não fornecimento pela Administração de transporte e alimentação para que o acusado comparecesse ao local das audições não deve prosperar. A presença do sindicado no local da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 oitiva da testemunha não é requisito obrigatório para a validade do depoimento e não ficou comprovado qualquer prejuízo. Sendo assim, defendeu que não há qualquer vício de legalidade no processo administrativo em questão e que o Órgão Jurisdicional não pode reapreciar o ato administrativo disciplinar, salvo para aferição da legalidade e legitimidade, sob pena de violação do princípio da independência e harmonia dos Poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal. Pelo exposto, requereu o Estado de Minas Gerais que seja dado provimento ao recurso, para que seja reformada a sentença de primeiro grau e que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo autor no Evento 67, alegando, preliminarmente, que a apelação foi lastreada apenas no que refere ao cerceamento de defesa pelo indeferimento de oitivas das testemunhas de defesa. Não foi dedicado nenhum argumento nas razões recursais sobre a oitiva da testemunha Madalena Ferreira da Conceição Martins em local diverso do mencionado na notificação do sindicado. Outro ponto também não mencionado na apelação foi o fato de o sindicado não ter dispensado tratamento vexatório, desrespeitoso ou humilhante para sua ex-esposa, quando na própria solução do ato punitivo a suposta vítima teria dito que nada disso teria ocorrido. Ao limitar-se o recorrente a contra-arrazoar apenas um dos fundamentos da sentença, sem contrapor os outros dois, inviabiliza o seguimento deste recurso, tendo em vista que o Tribunal não poderá apreciar questões de ofício. Requer que se decrete o sigilo correspondente na Apelação, já deferido em primeira instância, em razão de envolver questão familiar. Termos em que pede deferimento. Autos remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso inicialmente a preliminar de inviabilidade de prosseguimento do recurso de apelação, suscitada pelo autor, em virtude de o Estado de Minas Gerais não ter constado em suas razões de apelação nada a respeito dos outros dois fatos que constaram na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 sentença de primeiro grau como: - a oitiva da testemunha Madalena Ferreira da Conceição Martins ter ocorrido em local diverso do que constava na notificação; - e o fato de não ter ficado provado nos autos que o autor teria dispensado tratamento vexatório, desrespeitoso ou humilhante à sua ex-esposa, como constou na solução do ato punitivo. Verifico nas razões de apelação apresentadas pelo Estado de Minas Gerais que os dois fatos mencionados pelo autor constam na formulação do apelo. Por este motivo, afasto esta preliminar suscitada. O recurso de apelação deve prosseguir. No mérito, razão nenhuma assiste ao recorrente. A sentença de primeiro grau foi de uma precisão cirúrgica ao se manifestar de forma clara, objetiva e pontual, a respeito dos três pontos cruciais que inquinam de nulidade o ato punitivo disciplinar, senão vejamos. O primeiro ponto manifestado na sentença impugnada pelo magistrado a quo refere-se à alegação do autor de que não foram observados durante a tramitação da SAD os princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que o encarregado da SAD indeferiu o pedido de oitiva de testemunhas indicadas à fl. 57 dos autos, mesmo após ter deferido a solicitação para apresentação posterior do rol. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. O ato de indeferimento pelo encarregado da SAD ao pedido de oitiva das testemunhas de defesa violou os princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório, pois contraria dispositivos claros e expressos no Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de minas Gerais (MAPPA), os quais transcrevo abaixo: Art. 287 – São peças comuns que, em regra, compõem, sequencialmente, a instrução do processo: [...] VI – Inquirição das testemunhas indicadas pela defesa, limitadas a 03 (três), devendo ser ouvidas após as relacionadas pelo sindicante; Art. 289 – O sindicante, tão logo receba a portaria da SAD, deverá adotar, em regra, em ordem de prioridade, as seguintes providências: [...] VI – Ouvir as testemunhas arroladas pelo sindicante e, posteriormente, as da defesa; De igual forma, a Lei Estadual n. 14.310/2002 também dispõe a respeito das peças fundamentais do processo, senão vejamos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Art. 69 – A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. O segundo ponto manifestado na sentença de primeiro grau foi o fato de a oitiva da testemunha Madalena Ferreira da Conceição Martins ocorrer em local diverso do que constou na notificação feita ao autor, via Painel Administrativo. Na última mensagem dirigida ao autor, o local da oitiva foi retificado para a Rua Gaivotas n. 662, bairro vila Celeste, em Ipatinga; contudo a oitiva de Madalena ocorreu na Avenida José Barcelos n. 768, bairro Vila Militar, em Ipatinga, na residência da suposta vítima, o que teria impossibilitado a presença do autor no local, em virtude da animosidade entre os moradores do imóvel e o sindicado. Um terceiro ponto é o fato de constar, na solução do ato punitivo de fls. 196/197 e no enquadramento disciplinar às fls. 198/199, que no dia 16/07/2016 o autor teria dispensado tratamento vexatório, desrespeitoso ou humilhante à sua ex-esposa, também policial militar, momento em que a teria ameaçado, bem como perseguido, após uma discussão conjugal. Na própria solução do ato administrativo, consta que a suposta vítima teria negado que foi ofendida, desrespeitada ou humilhada pelo sindicado. O militar afirmou que não a havia ameaçado e ela confirmou que tal fato não ocorrera. Desta forma, o ato punitivo é contraditório com o próprio depoimento da ofendida. Diante dos fatos, resta comprovado nos autos que o indeferimento pelo encarregado da SAD do pedido de oitiva de suas testemunhas de defesa violou o devido processo legal. A oitiva da testemunha Madalena em local diverso do que foi notificado ao autor afrontou o princípio da legalidade, cerceou o seu direito de defesa, pois o local era a residência da ofendida e não havia clima para o autor comparecer em um local de completa animosidade em relação a sua pessoa. E, por fim, o depoimento da ex-esposa do autor é no sentido contrário das provas dos autos. Não houve tratamento vexatório, desrespeitoso ou humilhante e nem ameaças a ela. Feitas estas considerações, ratifico e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau, para julgar procedentes os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, pelos fatos ocorridos no dia 16/07/2016, extinguindo o feito, com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC. Atribuo as custas ao Estado de Minas Gerais, ficando este isento do pagamento, consoante disposto no inciso I do artigo 10 da Lei n. 14.939, de 29/12/2003, e fixo os honorários advocatícios em R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator, para negar provimento ao recurso de apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de junho de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator